Tribunal: TJPA
Processo: 0810605-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810605-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EDUARDO LOGAN CORREA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. FILHO MENOR DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA MORTE DO SEGURADO. ATRIBUIÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a concessão de pensão por morte ao Agravado até que complete 21 anos.

2. A pretensão exposta nas razões recursais é para aplicação da Lei com vigência anterior à data do óbito do segurado, o que encontra óbice na Súmula nº 340 do STJ.

3. Tendo o óbito ocorrido em 08.05.2020, deve-se aplicar o art. 6º, II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020, que estabelece expressamente a qualidade de segurado ao filho menor de 21 anos, tal como ocorre com o Agravado.

4. Não incide a vedação para concessão de medida liminar contra a fazenda pública, haja vista que a demanda trata da concessão de verba de natureza previdenciária, inexistindo óbice para a concessão da medida, a teor do entendimento adotado na ADC nº 04 e Súmula 729 do STF.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0810605-73.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra EDUARDO LOGAN CORREA DE MIRANDA, diante da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos Ação Previdenciária de Concessão de Pensão Por Morte (processo nº 0841001-03.2021.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada, possui a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, determinando que o IGEPREV conceda a pensão por morte ao requerente até 21 anos, a ser implementada em 10 dias, a contar do recebimento da intimação desta decisão.

Por não vislumbrar a exceção a que se refere o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça (...)

Em razões recursais,
o agravante sustenta a impossibilidade de concessão da medida de urgência, em razão da vedação de inclusão em folha de pagamento, ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em sede liminar contra a fazenda pública.

Sustenta que não há probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência na origem, pois deve ser aplicada legislação previdenciária à época da morte do ex-segurado; que à época do falecimento estava vigente o art. 6º, II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação dada pela Lei Complementar n° 044/03, estabelecendo que somente os filhos menores de dezoito anos devem ser considerados dependentes.

Afirma que devem ser observados os princípios da legalidade e separação dos poderes, bem como a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a concessão de pensão por morte ao Agravado até que complete 21 anos.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária
, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pelo Agravado.

Apesar da alegação do Recorrente de que a legislação vigente à época do óbito não ampara a pretensão do Agravado,
constata-se que a pretensão exposta nas razões recursais é para aplicação da Lei com vigência anterior à data do óbito do segurado, o que encontra óbice na Súmula nº 340 do STJ, que dispõe:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A este respeito, tendo o óbito ocorrido em 08.05.2020, deve-se aplicar o art. 6º, II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020, que estabelece expressamente a qualidade de segurado ao filho menor de 21 anos, tal como ocorre com o Agravado, que nasceu em 10.01.2001. Vejamos:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição,
menores de vinte e um anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020) (grifos nossos).

Desta forma, ao contrário do que afirma o Recorrente, a legislação vigente à época do óbito atribui expressamente a qualidade de segurado ao Agravado.

Ademais, não incide a vedação para concessão de medida liminar contra a fazenda pública, haja vista que a demanda trata da concessão de verba
de natureza previdenciária, inexistindo óbice à concessão da medida, a teor do entendimento adotado na ADC nº 04 e Súmula 729 do STF:

Súmula 729. A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em caso de natureza previdenciária.

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou

Sobre a impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, a Súmula 729 do STF prevê essa possibilidade em caso de natureza previdenciária, como o dos presentes autos.

(...)

Posto isto, em Juízo de cognição sumária, entendo que presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, tendo sido comprovada a qualidade de dependente do ex-segurado, por parte do Autor, razão pela qual opino pelo desprovimento do Agravo de Instrumento interposto.

O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da própria natureza da verba pleiteada, alimentar e necessária à subsistência do dependente do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022